Tribunal: TJSP
Processo: 0016102-85.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Agravo em Execução Penal contra decisão que indeferiu pedido de Livramento Condicional – Sentenciado que registra recente prática de falta disciplinar de natureza grave durante o cumprimento de sua pena carcerária – Circunstância que denota ser prematura a concessão do benefício executório almejado – Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo concernente ao benefício – Agravo

Ementa:
Agravo em Execução Penal contra decisão que indeferiu pedido de Livramento Condicional – Sentenciado que registra recente prática de falta disciplinar de natureza grave durante o cumprimento de sua pena carcerária – Circunstância que denota ser prematura a concessão do benefício executório almejado – Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo concernente ao benefício – Agravo desprovido.